Tribunal: TJDFT
Processo: 0732259-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732259-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDE MARIA FRUTUOSO MACHADO AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Consoante decisão de ID 39936845, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 41203490). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora